Tribunal: TJMT
Processo: 1005289-29.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005289-29.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA - CPF: 006.830.201-02 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA - CNPJ: 20.345.213/0002-43 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Concessionária Reclamada, para determinar a revisão da fatura de julho/2019 para a média dos 3 (três) meses anteriores (i), restituição em dobro somente dos valores cobrados a maior, a serem calculados após a revisão da fatura (ii), manter os danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais), apenas reformando os juros de mora que devem incidir a partir da citação.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de contradição no acórdão embargado, ao fundamento que a fatura de julho/2019 é referente a recuperação de consumo e não ao acúmulo de consumo.

Sustenta que as sentenças nos juizados especiais civis devem ser líquidas, pela impossibilidade da realização de procedimento de liquidação de sentença, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, para suprir a contradição apontada e requerer a repetição do indébito de R$ 10.320,50 (dez mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Intimada, a Concessionária embargada não apresentou manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que o reclamante aduz ter recebido em julho/2019 uma fatura de recuperação de consumo no importe total R$ 7.436,79 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), por suposta irregularidade capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter dado causa. Contudo, verifica-se da carta de recuperação de consumo que o valor atribuído a recuperação é de R$3.177,33 (três mil cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos) e que corresponde exatamente ao valor estabelecido na fatura de junho/2019.

Frise-se, ainda, que na fatura de junho/2019 consta a observação de consumo recuperado, contudo, o objeto questionado nos autos é somente a fatura de julho/2019, que de acordo com a reclamada corresponde acúmulo de consumo, haja vista que durante alguns meses foi realizada a cobrança pela média de faturamento e somente em julho/2019 foi realizada a leitura pela equipe técnica, em razão de impedimentos para acesso.

A esse respeito, saliente-se que era dever da reclamada informar ao reclamante a impossibilidade de leitura, contudo, a situação não restou devidamente comprovada nos autos, sendo, inclusive, devidamente analisada pelo Juiz Relator que me antecedeu,
in verbis:

“Verifica-se que, embora tenha mencionado “procedimento de irregularidade”,
a fatura questionada refere-se a consumo mensal (acúmulo de consumo) e não recuperação de consumo
. Circunstância fática que não exclui a irregularidade havida.

No contexto, é possível observar com clareza que a fatura 07/2019 (R$ 7.436,79) está muito acima da média de consumo, justificando a recorrente o acúmulo de consumo por impossibilidade de leitura nos dois meses anteriores.

Todavia, é de se observar a ausência de comunicação da parte recorrente em relação à impossibilidade de leitura, nos termos do artigo 87 § 1o, da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Observa-se dos autos que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta dos autos que a comunicação por parte do consumidor ou por outra pessoa, nem mesmo os motivos que levaram ao impedimento da leitura, sendo realizada a tentativa de leitura, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse sequer a recusa do consumidor em facilitar o acesso, ou seja, a recorrente realizou o ato motu proprio, sem acompanhamento.

Desta feita, merece acolhimento o pleito de retificação da fatura, não podendo a recorrida deixar de efetuar leituras e posteriormente realizá-las de forma gravosa ao consumidor, sem qualquer comunicação, não permitindo que haja uma previsibilidade de gastos
”(sic – id. 67087954).

Assim, diante da falha na prestação do serviço da reclamada, deve ser desconstituída a fatura questionada (julho/2019) e realizado a sua revisão de acordo com a média dos 3 (três) meses anteriores, devendo ser restituído, em dobro, somente os valores cobrados a maior, a serem calculados após a revisão da fatura.

Desse modo, resta evidente que na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022